Tribunal: TJSP
Processo: 2101789-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Competência do síndico. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). Competência do síndico. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2101789-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante VALDETE ALMEIDA DE MORAES, é
agravado CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2101789-47.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2101789-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VALDETE ALMEIDA DE MORAES
AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO
VOTO No 28.294
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
Necessidade de prévia análise de normas
infraconstitucionais.
Repercussão
geral
afastada pelo STF no Recurso Extraordinário
com
Agravo
no
748.371/MT
(tema
660).
Competência do síndico. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
Valdete Almeida de Moraes contra decisão que, em
agravo de instrumento apresentado em ação de prestação
de contas, negou seguimento a recurso extraordinário,
pois o acórdão abordou matéria cuja repercussão geral
foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT. Alega que não
ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido
pelo órgão colegiado no autos de agravo de
instrumento, em que houve a interposição de recurso
especial que aguarda o juízo de admissibilidade. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2101789-47.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
a ausência de intimação das partes para ciência da
devolução dos autos à Vara de origem, em ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa. Sustenta a
violação ao art. 22, § 1o da Lei 4.591/94.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT,
assinalou que a controvérsia relativa à violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2101789-47.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
processo legal não apresenta repercussão geral, quando
o julgamento da causa depender de prévia análise das
normas infraconstitucionais, conforme se infere da
seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do
direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
ao art. 550, § 5o do CPC.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
De resto, a análise do art. 22, § 1o da
Lei 4.591/94 não foi objeto do acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO